Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE ALIMENTANDAS. CAPACIDADE ALIMENTANTE. CRISE SANITÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados consoante o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. A crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19 está sendo vivenciada por toda a sociedade e, apesar da alteração da situação financeira do alimentante, a decisão agravada já concedera redução pela metade da obrigação, não podendo se perder de vista que as necessidades das alimentadas permanecem, sendo incabível ampliar a redução ao patamar requerido pelo alimentante, ou majorá-la ao patamar anterior, conforme requerido pelas alimentandas.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.